Tribunal: STJ
Processo: 5048019-06.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006320 - SC(2025/0276356-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AMARILDO PEREIRA
AGRAVANTE
: REGIANE TEREZINHA HACK
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
AMARILDO PEREIRA - SC023443
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO -
SC027920
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
ADVOGADOS
: AFRÂNIO TADEU RAMOS CAMARGO - SC004488
GEORGIANA CARLA OLIVEIRA CRODA WEHMUTH -
SC009838
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente os fundamentos invocados na
decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c1cba55e-b4e5-4d86-903b-7c21d609deda

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c1cba55e-b4e5-4d86-903b-7c21d609deda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006320 - SC(2025/0276356-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AMARILDO PEREIRA
AGRAVANTE
: REGIANE TEREZINHA HACK
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
AMARILDO PEREIRA - SC023443
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO -
SC027920
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
ADVOGADOS
: AFRÂNIO TADEU RAMOS CAMARGO - SC004488
GEORGIANA CARLA OLIVEIRA CRODA WEHMUTH -
SC009838
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente os fundamentos invocados na
decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por

AMARILDO PEREIRA E REGIANE TEREZINHA HACK, contra a decisão monocrática,
da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo (art. 1042 do CPC/73
) porquanto deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial.
Irresignada (fls.
e-STJ), a parte agravante lança argumentos no
284/301,
sentido de combater o retrocitado óbice.
Documento eletrônico VDA55261145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:58
Código de Controle do Documento: ecb36a7b-6825-4390-8137-ca957f4b16c7

Impugnação às fls.
e-STJ.
305/307,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
Assim, consoante entendimento sedimentado desta Corte, pelo princípio da
, compete à parte agravante evidenciar a inadequação de todos os óbices
dialeticidade
invocados na decisão de admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob
a saber: "
pena de atrair o enunciado da Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
CPC/73
".
agravada
Em outros termos, o agravo em recurso especial que não afasta os
fundamentos que levaram a não admissão do recurso não deve ser conhecido, nos
termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe
:
in verbis
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
É dever do agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, nos termos do
III, do
art. 932,
NCPC, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do
.
decisum
Ademais, o próprio Regimento Interno deste Tribunal dispõe,
:
in verbis
São atribuições do Presidente antes da distribuição:
Art. 21-E.
[...]
V - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver
impugnado
os fundamentos da decisão recorrida.
especificamente todos
São atribuições do relator:
Art. 34.
[...]
XVIII - distribuídos os autos:
a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que
não tiver impugnado
os fundamentos da decisão
especificamente todos
recorrida;
Documento eletrônico VDA55261145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:58
Código de Controle do Documento: ecb36a7b-6825-4390-8137-ca957f4b16c7

Nesse contexto, efetivamente, nas razões do agravo, a insurgente
deixou de impugnar especificamente: ausência /erro de indicação de artigo de lei
federal violado -
ausência de indicação do dispositivo objeto da
Súmula 284/STF,
divergência -
deficiência de cotejo analítico e
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ.
Dessa forma, aplica-se a Súmula 182 do STJ quando não houver
especificamente o ataque a todos os fundamentos da decisão combatida, ainda que se
tratem de capítulos autônomos, o que impede o conhecimento do reclamo por ambas
as alíneas do permissivo constitucional, conforme recentemente decidido pela Corte
Especial do STJ, quando do julgamento do

e
EAREsp 831326/SP, 746775/PR
:
701404/SC
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 831.326/SP,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:58
Código de Controle do Documento: ecb36a7b-6825-4390-8137-ca957f4b16c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.320 / SC
Número Registro: 2025/0276356-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012365120108240047 12365120108240047 50480190620238240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARILDO PEREIRA
AGRAVANTE : REGIANE TEREZINHA HACK
ADVOGADOS : KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
AMARILDO PEREIRA - SC023443
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
ADVOGADOS : AFRÂNIO TADEU RAMOS CAMARGO - SC004488
GEORGIANA CARLA OLIVEIRA CRODA WEHMUTH - SC009838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: ec8f8186-f30a-4bbf-b711-a71a68ab017f

AGRAVANTE : AMARILDO PEREIRA
AGRAVANTE : REGIANE TEREZINHA HACK
ADVOGADOS : KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
AMARILDO PEREIRA - SC023443
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
ADVOGADOS : AFRÂNIO TADEU RAMOS CAMARGO - SC004488
GEORGIANA CARLA OLIVEIRA CRODA WEHMUTH - SC009838
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: ec8f8186-f30a-4bbf-b711-a71a68ab017f